Tribunal: TJDFT
Processo: 0729294-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729294-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 113 LTDA AGRAVADO: CRISTIANE PAMELLA ALVES FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Diante da não localização da agravada CRISTIANE PAMELLA ALVES FERREIRA LIMA (ID 75151719 e 75434980 - AR devolvido sem cumprimento em virtude mudou-se), para se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, endereço completo e atual da agravada, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, inciso I e § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Posteriormente, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator